Tribunal: TJSP
Processo: 0002904-84.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de progressão ao regime aberto.
Recurso defensivo – Alegação de que o agravante faz jus ao benefício da progressão de regime, uma vez que cumpre os requisitos para tal estabelecidos por lei.
Concedido ao agravante, no trâmite deste recurso, o benefício do regime aberto.
Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002904-84.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante NEY DE
OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Agravo em Execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002904-84.2020.8.26.0521 -Voto no 11.825
2
Voto no 11.825
Agravo em Execução Penal no 0002904-84.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba DEECRIM UR10
Agravante: Ney de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Pleito de progressão ao regime
aberto.
Recurso defensivo Alegação de que o agravante faz jus ao
benefício da progressão de regime, uma vez que cumpre os
requisitos para tal estabelecidos por lei.
Concedido ao agravante, no trâmite deste recurso, o
benefício do regime aberto.
Agravo prejudicado.
Inconformado com a r. decisão de fls. 36, que indeferiu
o pedido de progressão ao regime aberto, por ausência de requisito objetivo, o
sentenciado Ney de Oliveira interpôs o presente Agravo em Execução.
Relata, em síntese, que preenche os requisitos
necessários para a progressão ao regime mais brando, sendo que o pleito encontra
amparo na Lei de Execução Penal.
Requer, desse modo, o provimento do recurso para que
seja concedido o regime aberto. Alternativamente, postula pela concessão da prisão
albergue domiciliar (fls. 01/04).
A contraminuta de agravo foi apresentada (fls. 42/43),
pugnando pelo improvimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida (fls. 44).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 54/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002904-84.2020.8.26.0521 -Voto no 11.825
3
É o relatório.
Com
efeito,
o
presente
recurso
encontra-se
prejudicado.
Em consulta aos autos de origem1, verifica-se que, aos
31 de julho de 2020, foi concedida a progressão do sentenciado ao regime aberto
(fls. 117/118).
Deste modo, houve perda do objeto do presente
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
Agravo em Execução.
Ely Amioka
Relatora
1 PEC PRINCIPAL no 0002662-73.2018.8.26.0270.